Tribunal: TJMT
Processo: 1025491-14.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025491-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LINDAURA DOS ANJOS GOMES - CPF: 452.274.971-68 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – POSSIBILIDADE DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, A PRINCIÍPIO, REVELA A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A demonstração, a princípio da probabilidade do direito invocado, possibilita, àquele que sofreu prejuízos, receber alimentos provisionais, como forma de manter o sustento próprio, como ocorria antes do acidente que o afastou das suas atividades profissionais e o impossibilitou de receber remuneração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025491-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDAURA DOS ANJOS GOMES

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Lindaura dos Anjos Gomes
contra decisão

do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
nº 1031928-45.2020.811.0041
, proposta por
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravante, em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
pedido de tutela de urgência consistente no arbitramento de
pensão na ordem de 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até o efetivo restabelecimento da saúde da autora, aqui agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Alega que comprovou, documentalmente, ter sofrido lesão grave na perna direita, o que a deixou incapacitada para as funções diárias e laborais, decorrente de uma queda sofrida no
dia 10.10.2019, por volta das 21 horas e 30 minutos, no estabelecimento do Condomínio requerido, em frente à loja Renner, provocada por uma poça d ́água ali existente, machucando sua perna direita.

Alegou ter comprovado também
que, antes do ocorrido, trabalhava de forma autônoma na fabricação e venda de salgados, como salgadeira, e que após o sinistro não pode mais exercer suas atividades, cujo evento lhe trouxe sérios prejuízos, pois deixou de auferir de forma líquida o valor equivalente em torno de 1(um) a 1,5(um e meio) salário mínimo por mês com a fabricação em venda de seus salgados.

Argui não ter tempo de contribuição necessário para postular benefício previdenciário e/ou aposentadoria e não ter, também, requisito para requerer o amparo social do INSS, o que torna mais grave sua situação.

Relata que seu esposo encontra-se em procedimento de
home care
, decorrente de um AVC sofrido este ano, em estado vegetativo.

Assim, defende o arbitramento provisório da pensão mensal no valor postulado, ou seja, 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até seu efetivo restabelecimento da saúde.

Após postular a concessão de efeito ativo, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

O efeito ativo foi deferido (id. 68732488).

Contraminuta no id. 74031972.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou: “
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Lindaura dos Anjos Gomes
contra
decisão

do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
nº 1031928-45.2020.811.0041
, proposta por
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravante, em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
pedido de tutela de urgência consistente no arbitramento de
pensão na ordem de 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.045,00, até o efetivo restabelecimento da saúde da autora, aqui agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de deferimento de pedido de alimentos provisionais, de 1 (um) salário mínimo, para a autora da Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
nº 1031928-45.2020.811.0041,
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravante, proposta em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
.

Busca
Lindaura dos Anjos Gomes
, autora da
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
nº 1031928-45.2020.811.0041
, proposta
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
,
o deferimento do
pedido de tutela de urgência, consistente no arbitramento de
pensão na ordem de 1 (um) salário mínimo, atuais R$1.100,00
, até o efetivo restabelecimento da saúde dela,

autora, aqui agravante.

A decisão agravada

indeferiu
pedido de tutela de urgência postulado.

Pois bem
.
O conjunto probatório até então produzido, em especial o boletim de Ocorrência de Emergência expedido pelo próprio requerido
Shopping Pantanal
(id. 35097937)
, revela, a princípio, ter sido realmente a autora, aqui agravante, vitima de queda dentro do estabelecimento do requerido, aqui agravado, em razão de piso molhado, sem aviso de segurança, bem assim, ter sofrido lesões e, inclusive, atendida, inicialmente, pela equipe da brigada de emergência do próprio referido Shopping.

Aliás, o mencionado documento revela ainda que a autora, aqui agravante, se queixava de muitas dores na perna direita e teve que ser socorrida com uso de cadeiras de rodas, bem assim ter sido necessário acionar a unidade móvel help vida e encaminhar a autora, aqui agravante, para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Cuiabá, situada no bairro Morada do Ouro.

Também os documentos médicos, em especial o laudo juntado no id. 35097938,
informa a situação da autora aqui agravante e,
inclusive a necessidade de “
afastamento de suas funções por tempo indeterminado
”
.

As declarações comprovam a atividade de salgadeira desempenhada antes do sinistro e a alegação e renda de aproximadamente 01 salário mínimo percebida pela autora agravante, ainda não foi desconstituída
.

Assim, em que pese a decisão agravada, tem-se por possível,
a princípio
,
em razão da demonstração da probabilidade do direito invocado
, o deferimento do pedido de tutela de urgência, vindicado pela autora, aqui agravante, a fim de que sejam fixados alimentos provisionais no valor pleiteado, ou seja, de um salário mínimo mensal, equivalentes a atuais R$1.100,00, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

Isso posto,
dá-se provimento ao agravo

e reforma-se a decisão impugnada, a fim de deferir o
pedido de alimentos provisionais, de 1 (um) salário mínimo, para a autora da Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
,
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravante, proposta em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, até ulterior deliberação do juízo de origem, enquanto persistir o quadro clínico da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021